Tribunal: TJSP
Processo: 0080998-09.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta – Impossibilidade – Desclassificação do crime para a sua modalidade culposa – Incabível – Redução da pena-base para o mínimo legal ou a redução da fração de aumento da basilar – Inadequado – Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos –

Ementa:
Receptação – Artigo 180, caput, do Código Penal - Absolvição por insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta – Impossibilidade – Desclassificação do crime para a sua modalidade culposa – Incabível – Redução da pena-base para o mínimo legal ou a redução da fração de aumento da basilar – Inadequado – Substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos – Impertinente - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Pena e regime mantidos - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0080998-09.2017.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SEVERINO
BESERRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.Após o trânsito em julgado, expeça-se o mandado de prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E REINALDO CINTRA.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
2
APELAÇÃO CRIMINAL:
0080998-09.2017.8.26.0050
Comarca:
SÃO PAULO
Apelante:
SEVERINO BESERRA DA SILVA
Apelado:

MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto:
28857
Receptação Artigo 180, caput, do Código Penal - Absolvição por
insuficiência de provas ou pela atipicidade da conduta

Impossibilidade
Desclassificação do crime para a sua
modalidade culposa Incabível Redução da pena-base para o
mínimo legal ou a redução da fração de aumento da basilar
Inadequado Substituição da pena privativa de liberdade por
penas restritivas de direitos
Impertinente - Autoria e
materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório - Pena e
regime mantidos - Recurso improvido.
Vistos.
Conforme informações contidas na
denúncia e no acervo probatório, no dia 12 de setembro de 2017, por volta de
07h40min, na Rua Otavio Alves Dundas, 221, São Lucas, neste município, o
apelante SEVERINO BESERRA DA SILVA recebeu, adquiriu e conduziu
o veículo VW/Voyage CL 1.8, ano 1991, cor prata, placas BWL-1185/SP, o
qual ostentava falsamente o emplacamento KDE-9567/SP, em proveito
próprio, coisa que sabia ser produto de crime anterior.
Em sentença proferida pelo Juízo da 16a
Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP, o recorrente foi
condenado à pena de 01 ano e 06 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, bem como ao pagamento de 14 dias-dias multa, no valor mínimo
legal, pela prática da conduta descrita no artigo 180, caput, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
3
Inconformado,
apela
a
defesa
requerendo, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas ou pela
atipicidade da conduta. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime
para a sua forma culposa. Postula, ainda, a redução da pena-base para o
mínimo legal ou a redução da fração de aumento da basilar para o patamar de
1/6, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direitos (fls. 303/309).
Bem processado o recurso, com a
apresentação de contrarrazões (fls. 313/320), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo seu desprovimento (fls. 329/338).
É o relatório.
O apelo da defesa é inatendível.
Apurou-se nos autos que, no dia 28 de
maio de 2017, um indivíduo não identificado subtraiu o automóvel acima
descrito, que estava estacionado próximo a uma feira, na Rua Virginia Femi,
1020, Itaquera, nesta cidade.
Posteriormente, no dia 12 de setembro
de 2017, policiais civis, em patrulhamento de rotina, avistaram um veículo
sendo conduzido em via pública pelo apelante, o qual apresentava
emplacamento fora dos padrões oficiais do DETRAN, razão pela qual foi
abordado, oportunidade em que o recorrente admitiu ser o possuidor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
4
automóvel, informando que o havia adquirido em uma feira em São Matheus,
sem fornecer os dados do antigo possuidor.
Outrossim, a numeração do chassi
estava adulterada, mas em razão da numeração do motor foi constatado que o
carro era objeto do furto mencionado.
A
materialidade
do
crime
restou
claramente comprovada, diante do auto de prisão e flagrante delito de fl. 02,
boletim de ocorrência de fls. 09/13, auto de exibição e apreensão de fl. 14,
auto de depósito de fl. 60, laudos periciais de fls. 187/195 e 247/257, bem
como da prova oral coligida aos autos.
A
autoria
do
crime
também
é
inconteste.
O apelante SEVERINO BESERRA DA
SILVA, ouvido em sede policial, foi interrogado em sede policial, porém
optou por não colaborar com a elucidação dos fatos, mantendo-se silente,
atitude que, embora escudada em garantia constitucional, é imprópria de
pessoa acusada de um grave delito (fl. 07). Pelo contrário, aquele que é
injustamente acusado procura demonstrar à exaustão sua inocência, o que,
porém, não ocorreu no caso dos autos.
Tal entendimento encontra respaldo na
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
5
“Releva notar que a prova do fato criminoso
não consistiu somente no testemunho dos policiais; o primeiro indício que se elevou dos
autos, poderoso a abafar os protestos de inocência do réu, foi o silêncio a que se restituiu,
na fase do inquérito (fl. 7). Como nada respondesse à autoridade policial a respeito da
grave imputação de que era arguido, nisso mesmo deu a conhecer sua culpa. É que
ninguém deixa de repelir com todas as forças injusta acusação, notadamente se da
gravidade da que ao réu desfechou o órgão do Ministério Público. Segundo aquilo do
jurisconsulto Paulo, no Digesto (50, 17, 142): Quem cala não confessa, mas também não
nega (“Qui tacet non utique fatetur, sed tamen verum est non negare”). Ainda: “Muito
embora o silêncio do interrogando seja uma faculdade procedimental, é difícil acreditar que
alguém, preso e acusado de delito grave, mantenha-se calado só para fazer uso de uma
prerrogativa constitucional” (RJTACrimSP, vol. 36, p. 325: rel. José Habice). (TJSP,
Apelação Criminal no 993.05.001105-4, São Paulo, 5a Câmara de Direito Criminal, rel.
CARLOS BIASOTTI, j. 25.6.2009).
Posteriormente, em sede judicial, o
recorrente restou revel, deixando de comparecer à audiência, apesar de
devidamente intimado, demonstrando completo descaso com o deslinde do
processo (fl. 284).
A vítima BÁRBARA DOS SANTOS
GOMES relatou que foi vítima do furto do veículo, objeto dos autos. Afirmou
que
o havia estacionado e, ao retornar, não o encontrou no local. Disse que o
automóvel foi apreendido em uma “blitz” seis meses depois do furto (vide
mídia).
Os policiais civis ANTONIO CARLOS
CLAPIS e SANDRO JOSÉ SCHIAVOTELLO narraram que diligenciavam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
6
no local dos fatos, quando notaram um veículo Voyage com emplacamento
em padrão
divergente do usado pelo Detran, sendo que o acusado estava no volante.
Afirmaram que, ao realizarem a abordagem, o réu admitiu ser o proprietário
do automóvel, alegando tê-lo adquirido em uma feira no Bairro de São
Mateus, mas sem apresentar qualquer documento do mesmo, nem qualquer
dado do vendedor do carro. Disseram que, em vistoria, constatou-se que o
veículo estava com o chassi adulterado e o número do seu motor indicou
tratar-se de produto de furto (vide mídia).
As provas colhidas sob o crivo do
contraditório corroboraram integralmente os fatos narrados na denúncia.
O crime de receptação, cometido
sempre na clandestinidade, é daqueles que pode ser comprovado por indícios
veementes de que o agente, como no caso em questão, tem ciência da origem
criminosa do bem, e o mantém em seu poder.
Ainda, é notório que, em se tratando de
receptação, a prova do conhecimento da origem ilícita da coisa é muito difícil
quando o agente nega o fato. Eis que as circunstâncias que envolvem a
apreensão da coisa e a conduta do agente, podem levar à conclusão de que ele
conhecia a origem criminosa do objeto que recebeu.
Ademais, a prova do delito, mesmo que
indiciária, é suficiente para caracterizar a conduta delitiva dolosa do apelante,
que recebeu e adquiriu o bem sabendo de sua origem criminosa, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
7
incontroverso que ele exerceu a detenção direta do mesmo, praticando o
delito de receptação tal como imputado na denúncia, reconhecido na r.
sentença recorrida. A propósito o entendimento jurisprudencial sobre o peso
dos indícios no crime de receptação:
“Apelação
Criminal.
RECEPTAÇÃO
QUALIFICADA - Caracterização A aferição do doto, na espécie, se extrai do exame das
circunstâncias e indícios que envolvem a prática delituosa - A prova é sutil e difícil, dai
avultando a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria
conduta do agente - A jurisprudência tem reconhecido que a posse injustificada da "res"
inverte o ônus da prova, de tal sorte que é perfeitamente possível atribuir a
responsabilidade pelo crime de receptação dolosa ao agente que é surpreendido na posse
de bem de origem espúria e não apresenta justificativa cabal e palpável a respeito do fato
- Descabida, portanto, a desclassificação para a modalidade culposa - Recurso improvido.
(Apelação Criminal n. 99307025980900 - Registro - 9a Câmara de Direito Criminal -
Relator: Antônio Sérgio Coelho de Oliveira - 28/01/2010 - 8949)”.
“PROVA - Indícios - Receptação - Valor: -
Tratado-se de receptação, os indícios adquirem especial e relevante valor, pois o crime
exige a clandestinidade para a sua realização, não havendo, em regra, testemunhas. "
Apelação n" 1.342.065/3 - Jacupiranga - 16" Câmara - Relator: Almeida Sampaio -
4.8.2003 - M. V. (Voto n" 8.595) (TACrim - Ementário n° 48, Dezembro/2003, pág. 27)”.
“Ementa: a absolvição em razão da ausência
de dolo - Descabimento - Prova segura e convincente - Materialidade e autoria
demonstradas - Os indícios revelados pelo conjunto probatório e a ausência de
justificativa plausível quanto à posse dos bens, demonstram que o acusado tinha plena
ciência de sua origem ilícita - Condenação Mantida - Recurso improvido.” (TJSP AP
0002987-21.2008.8.26.0360. Relator: Alexandre Almeida. 11a Câmara de Direito Criminal.
Data do julgamento: 18/01/2012).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
8
Ademais,
o
apelante
não
portava
documentação regular e nem soube declinar o antigo possuidor do automóvel,
além de conduzir o mesmo com emplacamento totalmente fora dos padrões
do DETRAN.
Dessa forma, o conjunto probatório é
suficientemente claro e seguro para manter a r. decisão condenatória.
Portanto, não há que se falar em absolvição do recorrente por atipicidade da
conduta, não sendo crível que este não tinha conhecimento da origem ilícita
do bem.
Também não é o caso de se reconhecer
a receptação culposa, pois na receptação o dolo se extrai das circunstâncias de
fato que cercaram o recebimento ou aquisição da coisa pelo agente. No caso,
é possível deduzir, em face das aludidas circunstâncias, que o acusado tinha
consciência da origem ilícita do bem.
Esse é o entendimento que prevalece na
jurisprudência:
“O dolo específico constante no art. 180,
caput, do CP, vazado no conhecimento prévio da origem criminosa da res, deve ser
auferida através do exame de todas as circunstâncias que cercam o seu recebimento ou do
exercício da posse propriamente dita' (TACRIM, Boletim Mensal de Jurisprudência 86/15,
rei. Juiz Ribeiro dos Santos in Código Penal e Sua Interpretação Jurisprudencial, Alberto
Silva Franco e outros, 5a edição, pag. 2277)”.
“Ementa:
APELAÇÃO
-
Receptação
-
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS - ABSOLVIÇÃO - Impossibilidade:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
9
Flagrados em poder dos objetos subtraídos da vítima, não apresentaram versão plausível
para afastar sua responsabilidade, bem demonstrada no conjunto probatório e, assim,
inviável falar-se em absolvição por ausência de provas. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A
MODALIDADE CULPOSA - Descabimento: Demonstrada a ciência sobre a ilicitude da
posse, não se pode falar em ausência de dolo ou desclassificação. Recurso não provido.
REGIME INICIAL MAIS BRANDO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL -
Impossibilidade: Diante da vedação legal, impossível a fixação inicial da modalidade
aberta, bem como a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Recursos não
providos.” (TJSP AP 0285544-26.2010.8.26.0000. Relator(a): J. Martins. 15a Câmara de
Direito Criminal. Data do julgamento: 15/12/2011).
Deste modo, não há que se falar em
desclassificação do crime para a sua forma culposa.
O
M.M.
Juízo
a
quo
aplicou
corretamente a pena na sentença, fixada de acordo com os parâmetros
previstos em lei, motivada e individualizada, condenando o apelante em 1/4
acima da pena-base, perfazendo 01 ano e 03 meses de reclusão, bem como no
pagamento do montante equivalente a 12 dias-multa, no valor mínimo legal,
tendo em vista seus maus antecedentes, conforme se depreende às fls. 14/15,
quais sejam, autos no 61612/2002, autos no 29838/2003 e autos no 1721/2005.
Incabível o pleito defensivo de redução
da pena-base para o mínimo legal ou a diminuição da fração aplicada, vez
que a basilar foi motivadamente majorada, conforme dispõe o artigo 59 do
Código Penal.
Certamente,
o
princípio
da
obrigatoriedade de individualização das penas, para ser cumprido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
10
integralmente, exige que sejam considerados vários requisitos, como os
antecedentes, conduta social e personalidade do agente (Const. Fed., art. 5o,
incs. XXXIX, 2a parte, e XLVI; Cód. Pen., arts. 53, 59, inc. II, e 68, caput,
Cód. de Proc. Pen., arts. 6o, inc. IX, e 387, inc. II).
“Há - como diz o afamado Enrico Ferri - em
todo crime, um aspecto causal (bem jurídico ofendido ou posto em perigo) e um aspecto
sintomático (periculosidade do seu autor), mas este tem uma importância preponderante,
pois que a justiça penal deve servir à defesa social e, por isso, deve avaliar a potência
ofensiva do delinquente, que pode ser diversa da gravidade do crime” (Princípios de
Direito Criminal: o Criminoso e o Crime, trad. bras. de Luiz Lemos
D'Oliveira, 1a ed., Russell, 2003, § 57, pág. 278).
Destarte, quando cuida “Da aplicação da
pena”, o ordenamento jurídico impõe que ela se “estabelecerá, conforme seja necessário e
suficiente para reprovação e prevenção do crime” (Cód. Pen., art. 59, caput).
Cumpre,
pois,
adaptar
a
sanção
repressiva para o crime à periculosidade do criminoso (temibilidade), tendo-
se em linha de conta o seu caráter (personalidade), ou seja, procedendo-se à
diagnose biossocial do delinquente. A respeito, o Col. Supremo Tribunal
Federal já decidiu que, cf.: “(...) A importância de se valorarem as circunstâncias do
crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam
proporcionais à lesividade das condutas (...)” (RHC 84.571/RJ, Segunda Turma,
Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 7.12.2004).
E, o E. Superior Tribunal de Justiça,
inclusive, já decidiu que: “Inexiste constrangimento ilegal na fixação da pena-base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
11
quando são levados em consideração elementos concretos dos autos, aptos a justificar a
exasperação da reprimenda-base a título de personalidade, motivos, circunstâncias e
consequências do crime. 3. É inviável mensurar matematicamente o aumento da pena-base,
de forma a se atribuir igual acréscimo de pena para cada circunstância judicial considerada
negativa. A lei confere ao julgador certo grau de discricionariedade na análise das
circunstâncias judiciais, devendo ser avaliado se a fundamentação exposta é proporcional e
autoriza a fixação da pena-base no patamar escolhido.(...)” (AgRg no REsp n.
1.252.747/MS, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 17.12.2013).
Consigno, ademais, que a fixação da
pena privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo o sentenciado escolher a que melhor lhe aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E. Superior
Tribunal de Justiça a respeito: “(...) Ademais, não há direito líquido e certo à pena
mínima ou à determinada pena, nos aspectos quantitativos ou qualitativos, mas sim direito
à pena aplicada de forma fundamentada pelo julgador, no exercício da discricionariedade
regrada prevista na legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze, 5a T., J. 8.11.2011).
Por isso, justificável a exacerbação da
pena, sendo certo que o acusado não tem direito subjetivo à estipulação da
sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-la a fim de alcançar os
objetivos da pena (JCAT, 81-82/666).
Na segunda fase da dosimetria, em face
do recorrente ser duplamente reincidente, segundo consta às fls. 243/244
autos no 0014575-09.2013 e autos no 0079926-60.2012, a pena foi majorada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
12
em 1/5, restando definitiva em 01 ano e 06 meses de reclusão e 14 dias-multa,
no valor mínimo legal.
Correta a fixação de regime semiaberto
para o início do cumprimento da pena, diante da reincidência do acusado,
conforme expressamente previsto no artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
Por derradeiro, diante da reincidência,
não pode ser aplicada pena alternativa, por expressa proibição legal.
Ademais, a mesma não seria possível
diante das circunstâncias do caso concreto, pois não se mostra medida
suficiente e adequada.
As circunstâncias que envolvem o
crime de receptação revelam a postura indiferente adotada pelo agente com
relação ao patrimônio alheio, sendo nefastas as consequências de seus atos,
estimulando a prática de outros crimes dolosos.
Tal delito vai de encontro com o
requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, “os
motivos e circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja
suficiente”, uma vez que tal medida não é adequada à prevenção e repressão
do ilícito penal.
Por tais razões, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao apelo, mantida a r. sentença pelos seus próprios
fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0080998-09.2017.8.26.0050 -Voto no
13
Após o trânsito em julgado, expeça-se o
mandado de prisão.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR